Tribunal: TJDFT
Processo: 0726784-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO. REFORMA DE OFÍCIO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. PREJUÍZO AO APENADO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No âmbito do Processo Penal Brasileiro, aplicável à Execução Penal por força do artigo 2o da LEP, não se admite o agravamento da situação do apenado sem manifestação formal e tempestiva da acusação, ainda que se trate de erro material, razão por que a decisão posterior deve ser declarada nula.
2. Recurso conhecido e provido.